Tribunal: TJMT
Processo: 1016781-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016781-68.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARRQUESSIMEDICE CORREA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marrquessimedice Correa dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 20/6/2020, acusado pela prática, em tese, do crime de homicídio, fato supostamente ocorrido no ano de 2001 (conhecido como chacina “LÁ MANÉ”).
Aduz que somente há provas indiretas (testemunhos de ouvir dizer), com divergência de reconhecimento, dentre outras circunstâncias que tornariam pouco crível a vinculação do paciente ao crime lhe imputado.
Assim, apontando a fragilidade probatória, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, postulando a sua revogação, ainda que mediante cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 103220464).
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva à paciente o juízo singular apontou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente porque o paciente teria permanecido foragido por 19 anos.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator